Tribunal: TJDFT
Processo: 0001158-33.2019.8.07.0009
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A condenação ao pagamento das custas processuais é uma consequência da sentença penal condenatória, conforme dispõe o art. 804 do Código de Processo Penal, devendo o pedido de isenção ser dirigido ao Juízo da Execução Penal, a quem compete apurar a situação financeira do acusado.

2. Recurso conhecido e desprovido.